Tribunal: STF
Processo: ARE 1281761
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “Diante disso, passo ao redimensionamento da pena.
    Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.
    Na segunda fase, mesmo presente a atenuante de confissão, mantém-se no mesmo patamar, nos termos da súmula 231 do STJ.
    Na terceira etapa, reduz-se a pena em 2/3 pelo tráfico privilegiado, e, diante da majorante do art. 40, III, aumenta-se a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 193 dias-multa.
    Quanto ao regime prisional, considerando a quantidade e natureza da droga, fixo o regime semiaberto.
    Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial reduzindo a pena do recorrente a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 193 dias-multa, bem como para alterar o regime prisional para o semiaberto”.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República e descumprido as Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que “não se verifica a distribuição da verdadeira JUSTIÇA, pois não é justo, ainda mais, nestes tempos nebulosos em que estamos passando, em decorrência da Pandemia do COVID-19, o encarceramento de um ser humano, primário e de bons antecedentes, que não faz do tráfico seu meio de vida e nem se dedica a traficância, que cooperou com a busca da verdade real dos fatos, confessando o delito e demonstrando estar arrependido, sendo o mais correto, em respeito das Súmulas 718 e 719 do STJ, bem como em atenção a individualização da pena, que o regime seja modificado, para fins de constar como inicial ABERTO” (sic, fls. 9-10, e-doc. 33).
    Aponta contrariedade ao “artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, na medida que não houve acerto na individualização da pena, bem como ocorreu o desrespeito às Súmulas 718 e 719 do STF, como também em relação ao artigo 33 e seguintes do Código Penal” (fls. 11-12, e-doc. 33).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37). 
    O agravante argumenta que “a r. Decisão que não admitiu o recurso extraordinário, fundamentada na aplicabilidade da Súmula 281 do STF, pois a defesa não exauriu os recursos ordinários, nas instâncias inferiores, não deve prevalecer, pois a questão discutida no recurso extraordinário, diz respeito a questão de direito, violação de súmulas do STF e do STJ, que poderia ser sanada por embargos de declaração, haja vista a omissão existente, no entanto, pelo trabalho remoto que os advogados estão tendo, proibidos de abrirem seus respectivos escritórios, em decorrência da pandemia, houve a perda do prazo para interposição do recurso cabível, mas a questão aqui combatida, diz respeito a violação de direito fundamental, artigo 5º, inciso XLVI, bem como das Súmulas 718/719 do STF e a súmula 440 do STJ, pois a pena base foi aplicada em seu patamar mínimo, sendo todos os requisitos previstos no artigo 59, do Código Penal, favoráveis ao recorrente, sendo de rigor o acolhimento dos argumentos da defesa, com o fim de estabelecer o regime ABERTO, como inicial de cumprimento de pena, em respeito ao artigo 33, parágrafo 2º, ‘C’, do Código Penal, realizando, assim, a VERDEIRA JUSTIÇA” (sic, fls. 2-3, e-doc. 40).
    Requer “seja conhecido e processado o presente Agravo, no sentido de que seja dado total provimento ao presente Agravo para revisão da decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido processamento, para ao final, seja totalmente procedente, com o fim único de restabelecer o Direito, a Jurisprudência e a Lei, pois o quantum de pena aplicada e pela total falta de fundamentação no momento da fixação do regime intermediário, que não respeitou o artigo 5º, inciso XLVI, pois foi fixado a pena base em seu patamar mínimo, sendo todos os requisitos previsto no artigo 59, do Código Penal, favoráveis ao recorrente, desrespeitando às súmulas 718/719 do STF e da súmula 440 do STJ, bem como a aplicação do artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘C’, do Código Penal, devendo, por respeito aos princípios da humanidade e da dignidade da pessoa humana, a fixação do regime ABERTO, realizando e aplicando a verdadeira JUSTIÇA” (sic, fls. 30-31, e-doc. 40).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Este Supremo Tribunal assentou o cabimento de recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, conforme o disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem.
    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, sendo ainda cabível agravo regimental naquela instância. Incide a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 664.388-AgR-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.3.2015). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO PARA ÓRGÃO COLEGIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.118.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.164.883-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora